Tribunal: STF
Processo: RE 1498989
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL: 15/03/2017. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA POSTERIORMENTE. CABÍVEL A APLICAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A FATOS GERADORES POSTERIORES. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 



    2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.” (e-doc. 36).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 50). 



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, por violação à coisa julgada na aplicação da modulação de efeitos do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral equivocadamente, porque aplicada em procedência de ação rescisória sobre título judicial transitado em julgado. 



    3.1 Assevera que o Supremo Tribunal Federal dirimiu “qualquer dúvida quanto ao tema em discussão, expondo, de forma expressa, que as ações transitadas em julgado devem ficar ressalvadas da modulação de efeitos do Tema 69.” Argumenta, ainda, a violação aos Temas RG nº 136 e nº 360, bem como ao enunciado nº 343 da Súmula do STF (e-doc. 58). 



    4. Contrarrazões apresentadas (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para exata compreensão da controvérsia, convém a remissão a trecho dos fundamentos do acórdão recorrido:



     “(...) 2. Modulação de efeitos. Assim havia me pronunciado por ocasião da análise do pleito liminar: 



    2. Do cabimento da ação rescisória. Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória pode ser manejada quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Os §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo esclarecem que a ação rescisória pode versar unicamente acerca de um capítulo do julgado impugnado, bem como que esse incorrerá em manifesta violação de norma jurídica quando apresentar desconformidade com enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Ademais, ao tratar do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o art. 535, § 5º, considera inexequível o título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Destaca, ainda que tal inexigibilidade pressupõe que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda ou, caso essa não seja a situação, permite o manejo de ação rescisória para que o título judicial seja desconstituído. Outro aspecto a ser salientado é que a legislação processual autoriza que a parte autora formule desde logo pedido de novo julgamento do caso subjacente no bojo da própria ação rescisória (art. 968, inciso I). Não por outra razão o art. 974 do mesmo diploma estabelece que, julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão e proferirá, se for o caso, novo julgamento. Feitas tais considerações, verifica-se que no caso concreto, a pretensão da União é cabível, pois há alegação de potencial julgamento em contrariedade ao que definiu o STF por ocasião do julgamento do tema 69 quanto a limitação temporal do direito do contribuinte.



    Pois bem, a tese brandida na inicial se mostra adequada quanto a necessidade de limitar temporalmente o direito à compensação/repetição do indébito. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Considerando que a ação subjacente a presente ação rescisória foi manejada em 30/05/2017, correta a pretensão da União em limitar o indébito àqueles valores recolhidos após 15/03/2017. 



    Consigno que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF foi lavrada nos seguintes termos: MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    A alegação de que a manifestação do STF não alcançaria demandas cujo trânsito em julgado ocorreu até 13/05/2021 (data do julgamento dos EDs pelo STF), com a devida vênia, não encontra amparo no julgado. Ao ler o inteiro teor da decisão, é possível verificar que a Ministra Cármen Lúcia, relatora do acórdão, assim se manifestou:



    A atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao Poder Judiciário, recomenda o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo, para preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os casos ajuizados até a data da sessão de julgamento, em 15.3.2017. Admissível a produção de efeitos retroativos para os cidadãos que tinham questionado judicial ou administrativamente a exação, até a data daquela sessão de julgamento.



    Como se vê, inexiste qualquer ressalva feita em relação às ações já transitadas em julgado. A relatora foi integralmente acompanhada no ponto pelos Ministros Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. O Ministro Roberto Barroso ainda acrescentou:



    (...) quanto ao ponto 2, acompanho a eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, para modular os efeitos temporais a partir do julgamento de março de 2017, salvo para os casos já transitados em julgado ou as ações se encontravam em curso, portanto, modulando, com exclusão dos casos transitados em julgado ou pendentes anteriormente àquela data.



    Perceba-se que o julgador expressamente aponta qual o marco temporal a ser considerado para as decisões já transitadas em julgado ao afirmar ‘com exclusão dos casos transitados em julgado ou pendentes anteriormente àquela data’, notadamente 15/03/2017. Ademais, ainda que outro entendimento pudesse ser sustentado, o fato é que apenas o Ministro Barroso teria se pronunciado em sentido diverso da análise geral realizada pela relatora. Todos os demais julgadores acompanharam a Min. Cármen Lúcia sem qualquer alteração do conteúdo daquilo que foi decidido quanto aos limites da modulação de efeitos. Sendo assim, nada a acolher no ponto.” (e-doc. 36; destaques acrescidos).



    6. O caso se refere à ação rescisória ajuizada pela União, com o intuito de estabelecer a aplicação da modulação de efeitos elaborada no julgamento do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral. 



    7. É incontroverso nos autos que a ação originária foi proposta em 30/05/2017, portanto, posteriormente à data do julgamento daquele leading case (RE nº 574.706-RG/PR), em 15/03/2017, marco temporal a partir do que estabelecida a produção dos efeitos da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. 



    8. Na modulação de efeitos do Tema RG nº 69, o Supremo Tribunal Federal fixou (i) a produção de efeitos prospectivos para tese vinculante a partir de 30/05/2017, (ii) ressalvadas as ações em curso e também (iii) os processos com trânsito em julgado. 



    9. Ora, em 15/03/2017, a ação originária ainda não havia sido proposta, e o efeito ex nunc da tese vinculante somente caberia para fatos geradores ocorridos após esse marco, precisamente como emoldurada a propositura do pleito rescisório. 



    10. Esta Suprema Corte, em diversos outros casos análogos ao presente, teve a oportunidade de reafirmar, como parâmetro para fins do marco temporal da modulação de efeitos efetuada no julgamento do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral, a data do fato gerador das contribuições ao PIS e Cofins. Nesse sentido, destaco o seguinte excerto de recente decisão monocrática do eminente Ministro Luís Roberto Barroso: 



    “(...) 3. A pretensão recursal merece prosperar. No julgamento do RE 574.706-ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Corte acolheu em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção de efeitos haverá de se dar a partir de 15.03.2017 – data do julgamento do RE 574.706 e de fixação da tese de repercussão geral no sentido de que “[o] ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento. 



    4. Assim, a norma que prevê a incidência tributária questionada permaneceu válida e hígida - com a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS - até a data de 15 de março de 2017, fazendo surgir as respectivas obrigações tributárias sempre que praticado o fato gerador nela previsto. Ou seja, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, o fez considerando a ocorrência do fato gerador.”



    (RE nº 1.413.879/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023; grifos acrescidos).



    11. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.429.966/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2023, p. 04/05/2023; RE nº 1.429.994/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/04/2023, p. 24/04/2023; RE nº 1.427.658/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/04/2023, p. 19/04/2023; RE nº 1.429.928/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/04/2023, p. 19/04/2023; ARE nº 1.429.845/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/04/2023, p. 24/04/2023;



    12. Nesse aspecto, o aresto vergastado está em consonância com a compreensão amplamente firmada neste Pretório Excelso. 



    13. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator